Tribunal: TJES
Processo: 5002770-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002770-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ANDRADE
RECORRIDO: DOMINGOS GOMES PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. O AUTOR FIRMOU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM O REQUERIDO DE UM BEM SITUADO À RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 05, TÉRREO. O IMÓVEL ERA UTILIZADO PELO DEMANDADO COMO PONTO COMERCIAL DA “ELETRÔNICA NOVIK”. O CONTRATO FORA RENOVADO POR DIVERSAS VEZES, DE FORMA VERBAL, PELO VALOR MENSAL DE R$900,00 (NOVECENTOS REAIS). ARGUIU QUE O REQUERIDO NÃO PROCEDEU COM O PAGAMENTO DE QUATRO PARCELAS MENSAIS, NOVEMBRO/2019 A FEVEREIRO DE 2020 MAIS ALGUMAS TARIFAS DE LUZ E ÁGUA. O REQUERIDO ADUZIU EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL DESCONHECER QUALQUER DÉBITO E INFORMOU QUE A ÁGUA ESTAVA ACORDADA NO VALOR DO ALUGUEL. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS SE DÁ COM O RECIBO, SENDO DIREITO DO DEVEDOR EXIGIR ESTE DOCUMENTO DO CREDOR, PODENDO, ATÉ MESMO, RETER O PAGAMENTO ATÉ QUE LHE SEJA ENTREGUE PROVA DA QUITAÇÃO (ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO CIVIL). O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS RELACIONADOS ÀS COBRANÇAS DOS REFERIDOS ENCARGOS LOCATÍCIOS, PERMANECE A MORA DO LOCATÁRIO, A COBRANÇA DA REFERIDA DÍVIDA. EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS COBRADOS ENTENDO SEREM DEVIDOS OS ALUGUÉIS DE NOVEMBRO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020. NO QUE TANGE ÀS DESPESAS DE LUZ E ÁGUA, INSTA ESCLARECER QUE PRECEITUA O ARTIGO 23, VIII DA LEI DE LOCAÇÃO LEI Nº 8.245, DE 1991, “É DEVER DO LOCATÁRIO: VIII - PAGAR AS DESPESAS DE TELEFONE E DE CONSUMO DE FORÇA, LUZ E GÁS, ÁGUA E ESGOTO.” O AUTOR RECONHECEU, EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL, QUE O DEMANDADO É DEVEDOR APENAS DOS ALUGUÉIS E DA ÁGUA. CONTUDO, COMO A ÁGUA ESTAVA INSERIDA NO VALOR DO ALUGUEL NÃO HÁ QUE SE DEFERIR O RESSARCIMENTO DE TAIS VALORES. LOGO, A COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA REVELA-SE INDEVIDA. EM RELAÇÃO ÀS TARIFAS DE ENERGIA, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS APENAS O PAGAMENTO PELO AUTOR DA FATURA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA NO MESMO ENDEREÇO DO BEM LOCADO E SEU RESPECTIVO COMPROVANTE, ID. 2898049. ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR OS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS DE NOVEMBRO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020, NO IMPORTE DE R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) E O VALOR DO TALÃO DE LUZ DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO VALOR DE R$126,69 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR A PARTIR DA CITAÇÃO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.